Tribunal: CARF
Processo: 13896.721895/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721895/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RAQUEL SUELI HARUKO WATANABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
07, emitida em 18/07/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2008, que constatou a omissão de rendimentos pagos pela São Paulo
Previdência - SPPREV, no valor de R$ 90.712,89.
Cientificada do lançamento em 27/07/2011 (fl. 18), a impugnante apresentou, em
23/08/2011, a impugnação de fls. 02 a 05, alegando, em suma, que a profissional
contratada para fazer sua DIRPF 2009 deixou de declarar rendimentos, bem como,
despesas realizadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721895/2011-95
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.685 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721895/2011-95

Informa terem sido declarados rendimentos de pessoa física como rendimentos de
pessoa jurídica e informa que, ao prevalecer o crédito apurado, estará havendo a bi-
tributação dos rendimentos de aposentadoria.
Às fls. 28 e 29, consta Termo Circunstanciado onde a fiscalização permite a
compensação de despesas médicas comprovadamente pagas em nome da impugnante,
alterando o crédito tributário para R$ 5.204,65.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se integralmente o lançamento, uma vez não demonstrada a ocorrência de bi-
tributação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) de fato houve uma engano quanto ao não oferecimentos dos rendimentos
omitidos em sua declaração;
b) a contribuinte sempre agiu com a verdade bem como apresentou os documentos
necessários a comprovação de suas alegações e lançamentos em sua declaração de imposto de
renda;
c) não foi considerado nos cálculos efetuados pela fiscalização os seguintes
valores: contribuição de previdência oficial (R$ 7.882,90), rendimentos isentos e não tributáveis
(R$ 1.659,95) e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (R$ 5.585,35)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, constata-se que o objeto na Notificação de Lançamento foi apenas
a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 90.712,89,
tendo sido compensado um valor de R$ 15.296,46 de IRRF.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte não contesta essa infração.
Na verdade, o que almeja a contribuinte é a inclusão da dedução de previdência
oficial em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no valor R$ 7.865,02, conforme consta no
comprovante de rendimentos da fonte pagadora objeto da Notificação de Lançamento (e-fl. 13),
buscando com isso uma retificação de sua DAA.
Almeja ainda a retificação das seguintes informações em sua DAA: rendimentos
isentos e não tributáveis (R$ 1.659,95) e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (R$
5.585,35).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.685 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721895/2011-95

No que tange ao pleito de retificação de declaração, conclui-se da leitura integrada
dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de 19721 que a fase litigiosa do procedimento fiscal se
instaura com a impugnação, cuja competência para julgamento, em 1a Instância, cabe às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Tal conclusão é corroborada pelo artigo 1o do Anexo I do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, que
dispõe expressamente que:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com a revisão de
lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 75
DF CARF MF
Original